Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707453-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA, M. J. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.J.R.D.O., representado por sua genitora RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA, em face da r. decisão (ID 82595963) proferida pela ilustre 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria , que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., processo n. 0700008-02.2021.8.07.0010, indeferiu a tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...) Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer com pedido liminar proposta por RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA e MARIA JULIA RAMOS DE OLIVEIRA, menor impúbere representada por sua genitora RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relata a parte autora que a segunda requerente, nascida em 28/09/2017, é portadora de microcefalia, atraso no desenvolvimento psicomotor e encefalopatia crônica. Aduz que a médica assistente da menor prescreveu tratamentos médicos de Terapia Ocupacional, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapia ABA, Fisioterapia Motora para Estimulação Precoce, Musicoterapia e Equoterapia. Contudo, somente foram autorizados os tratamentos de Terapia Ocupacional, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapia ABA e Fisioterapia Motora para Estimulação Precoce, com limitação anual de sessões, o que seria prejudicial ao tratamento da infante. Além disso, não foram autorizadas as sessões de Musicoterapia e Equoterapia. Afirmam que a conduta da ré é ilícita, pois pode gerar atraso no desenvolvimento da criança, bem como os tratamentos prescritos são fundamentais para reduzir o risco de sequelas e complicações decorrentes das doenças que afetam a segunda autora. Postulam, então, a título de tutela de urgência, que a ré a Ré providencie o quanto necessário autorização e custeio imediato, ininterrupto e por tempo indeterminado dos tratamentos de Terapia ocupacional, fonoaudiologia, Equoterapia, musicoterapia, psicologia, terapia ABA, e fisioterapia motora por estimulação precoce, sob pena de multa diária. Custas recolhidas no ID 81787054. O Ministério público manifestou-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência (ID 81930181). É o relado do necessário. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar). No caso sob análise, entendo que não estão presentes os elementos para concessão da tutela de urgência. Embora a carteira do plano de saúde de ID 80565163 comprove que a autora é beneficiária do plano de saúde réu, bem como o relatório médico prescreva os tratamentos médicos indicados na inicial, com respectivos encaminhamentos (ID’s 80565170 e 80565171), não há comprovação da negativa do plano de saúde. Isso porque o documento de ID 80565172 constitui-se apenas em informativo do plano de saúde acerca da quantidade de sessões de dois dos tratamentos solicitados, fonoaudiologia e terapia ocupacional, que, a depender do CID, pode variar, nada detalhando acerca do CID da autora ou dos outros tratamentos. Além disso, o relatório médico de ID 82324917 não está datado. Assim, não há elementos para concessão da tutela de urgência, razão pela qual, por ora, INDEFIRO-A, sem prejuízo de reanálise caso sejam juntados documentos que comprovem a negativa do plano de saúde e, efetivamente, a quantidade de sessões necessárias ao tratamento da autora, com relatório médico datado. (...) Narra a Agravante que, na origem, formulou pedido de obrigação de fazer, fundada em suposta negativa por parte do plano de saúde de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente. Em apertada síntese, a agravante aduz ter diagnóstico de Microcefalia, com atraso no desenvolvimento psicomotor e encefalopatia crônica, devido à cronicidade e gravidade do diagnóstico, por isso teria sido prescrito pelo médico assistente tratamentos de Terapia ocupacional, fonoaudiologia, Equoterapia, musicoterapia, psicologia, terapia ABA, e fisioterapia motora por estimulação precoceprescritos, isso por tempo indeterminado e ininterrupto. Assevera que o plano de saúde contratado colocou limite ao número de sessões consubstanciado no rol da ANS, bem como negou cobertura da musicoterapia e Equoterapia por ausência de previsão no rol da ANS. Aduz ter juntado ao presente recurso relatório médico atualizado e datado, bem como resposta negativa pela ouvidoria do plano de saúde agravado. Pugna, ao final, “A concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa Agravada autorização e custeio imediato, ininterrupto e por tempo indeterminado dos tratamentos de Terapia ocupacional, fonoaudiologia, Equoterapia, musicoterapia, psicologia, terapia ABA, e fisioterapia motora por estimulação precoceprescritos a 2a Agravante, portadora de Microcefalia, Atraso no desenvolvimento psicomotor e encefalopatia crônica, devido à cronicidade e gravidade do diagnóstico”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo conforme ID 24018303. É o breve relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao exame da liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Primeiramente, registro ser incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, na qual a agravada fora contratada como plano de saúde da agravante (ID 80565163 dos autos originais). Também não há qualquer controvérsia quanto ao diagnóstico da agravante: ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (CID: R62.9); MICROCEFALIA (CID: Q02) E ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA(CID: G80 (ID 24018306). De acordo com o relatório médico (ID 24018306) a agravante necessita de: Terapia ocupacional – 2 sessões por semana – total de 8 por mês; Fonaudiologia – 2 sessões por semana – total de 8 por mês; Equoterapia – 2 sessões por semana – total de 8 por mês; Musicoterapia – 2 sessões por semana – total de 8 por mês; Psicologia - 2 sessões por semana – total de 8 por mês; Terapia ABA - 2 sessões por semana – total de 8 por mês; Fisioterapia motora - 2 sessões por semana – total de 8 por mês; Compulsando os autos de origem, confere-se que o relatório médico acostado ao ID 82324917 não esta datado, todavia, é possível inferir dos autos que as solicitações médicas são as mesmas acostadas ao ID 80565171, cuja data é de 03/12/2020, indicando exatamente o mesmo CID: G80, R62.9 e Q02. A propósito, o relatório médico afirma se tratar de tratamento a ser realizado com urgência. No contexto, verifica-se que a parte agravante/autora, no presente recurso, juntou relatório com data, o que o fez no ID 24018306. Com relação à recusa do plano de saúde, denota-se do documento de ID 80565172 dos autos originais, a negativa quanto a equoterapia, e no ID 80565173 a limitação das sessões das outras terapias que contariam com cobertura. Com efeito, no bojo do presente agravo, no ID 24018305, denota-se que foi juntado resposta da ouvidoria do plano de saúde, da qual se infere limitação ao número de sessões de atendimentos terapêuticos, assim como recusa expressa a equoterapia e a musicoterapia, por não integrarem o rol da ANS. Ressalto que do documento de ID 24018305 não é possível localizar a cobertura destinada especificamente as doenças diagnosticadas, todavia, infere-se claramente que se reporta a cobertura mínima, com limitação que varia de 24 a 48 sessões anuais, portanto, inferior a quantidade prescrita pelo médico assistente. Neste ponto, cumpre advertir que não se tem conhecimento das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, nem tampouco quanto à eventual previsão contratual de coparticipação, a qual, se prevista contratualmente, tem sido admitida pela jurisprudência recente do colendo STJ. Segundo consta no Resp no 1.511.640/DF, de 21/03/2019, da relatoria do Excelentíssimo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, desde que atendido o direito de informação, mediante a redação de forma clara e expressa da cláusula limitativa, bem como mantido o equilíbrio das prestações e contraprestações, não há que se cogitar em abusividade a previsão contratual de coparticipação. Todavia, como dito, não há nos autos o contrato entre as partes, portanto, desde logo deixa-se ressalvado o entendimento. Noutro lado, a jurisprudência desta Corte vem trilhando o entendimento de que, havendo contratação de plano de saúde que cobre o tratamento da doença, no caso concreto, a microcefalia, em tese, é abusiva a limitação de sessões de terapia (ressalvada a previsão contratual de coparticipação), assim como a negativa de cobertura de terapias atualmente aplicadas, assim indicadas pelo médico assistente, pois compete ao médico, e não à seguradora, estabelecer qual o tratamento mais adequado. Deste modo, havendo a cobertura para o tratamento da morbidade e a necessidade do procedimento para a cura ou redução dos efeitos da doença, ainda que não contemplado na listagem da ANS, torna-se imperioso seu deferimento, como decorrência da obrigação contratual prévia, conforme decisões deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA. TRATAMENTO. MICROCEFALIA. I. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. II. Havendo previsão contratual para o tratamento de microcefalia, ilegal a negativa de cobertura a utilização de métodos mais modernos e eficazes para acelerar o desenvolvimento da menor, indicados pelo médico assistente, pois compete ao médico, e não à seguradora, estabelecer qual o tratamento mais adequado. III. O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. (REsp 1662317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) IV. Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.” (Acórdão 1317661, 07268204820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE EQUOTERAPIA. MULTA DIÁRIA. I - O agravado-autor, menor, é portador de transtorno do espectro autista nível 2 e foi prescrito para o seu tratamento pela médica neurologista pediátrica que o assiste o acompanhamento terapêutico de equoterapia. II - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Se o plano de saúde tem cobertura para a patologia do agravado-autor, não pode recusar a cobertura do tratamento equoterapia por não constar do Rol da ANS e da sua tabela. III - A multa tem por objetivo compelir a parte devedora a cumprir a obrigação, conferindo efetividade ao pronunciamento judicial. Quanto ao valor, não pode ser fixada em valor ínfimo, que não atinja a sua finalidade inibitória do inadimplemento, mas também não pode ser excessiva, a ponto de gerar enriquecimento sem causa à parte contrária, logo, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantida integralmente a r. decisão. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1306800, 07290584020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TEA. TRATAMENTO DE PSICOLOGIA, FONODIAULOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTOS BÁSICOS E OBRIGATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado. 2. Em relação aos tratamentos de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, a operadora de saúde enviou uma lista com quatro clínicas para o atendimento solicitado. Posteriormente, indicou a clínica mais especializada, de forma que não se vislumbra recusa de cobertura pelo plano com relação a esses profissionais. 3. A listagem de tratamentos definidos em rol da Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 4. Quanto ao tratamento de equoterapia, a justificativa de não estar compreendido no rol de procedimentos fixados pela ANS, não se mostra adequada para afastar a responsabilidade de cobertura por parte do plano de saúde, pois não cabe a este eleger o melhor tratamento ou o mais adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.” (Acórdão 1223259, 07065807220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, dos autos se infere a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está demonstrado, primeiro pela indicação médica, segundo por que decorre da necessidade premente de iniciar o tratamento do infante (3 anos de idade), pois imprescindível a precocidade para o seu desenvolvimento, assim como forma de reduzir os efeitos da morbidade no futuro. Além disso, a medida em comento é plenamente reversível, pois, ao final da ação, em caso de malogro do agravante/autor, poderá ser demandado para ressarcir o que o plano de saúde despendeu no tratamento. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao agravado que custeie o tratamento, na forma como prescrita pelo médico assistente (ID 24018306), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 400,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - valor da causa. Ressalva-se, desde logo, eventual limitação previamente prevista e informada com clareza no contrato celebrado entre as partes para fins de coparticipação. Expeça-se o necessário mandado de intimação. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpridas as diligências, intime-se a ilustre Procuradoria de Justiça, conforme os artigos 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e, após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator